Tribunal: TJPA
Processo: 0823961-62.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823961-62.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 29, C/C ART. 125, TODOS DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA.

1. A decisão adotada pelos jurados, absolvendo o recorrido, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há comprovação de sua conduta na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que foi o responsável por informar aos executores onde a vítima se encontrava no momento e local do crime. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

2. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes do STJ.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para anular o julgamento e determinar sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, para anular a decisão guerreada e determinar que o apelado seja submetido à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, após decisão do júri popular, absolveu o acusado
JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE
da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, c/c art. 125, todos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o apelante requer a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença e a consequente realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios da autoria delitiva em relação ao réu.

Em contrarrazões, a defesa do ora apelante rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento do recurso e provimento para que novo Júri seja realizado.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“Narram os autos de IPL em anexo que a vítima, Ana Gabriely de Almeida, era integrante do Comando Vermelho, sendo que chegou ao conhecimento de dois 'Torres' do Comando, JOHNNY CORREA, vulgo JOHN JOHN e CAMILA FERNANDA, que a vítima estaria se relacionando amorosamente com um policial militar e supostamente passando informações a este acerca das atividades criminosas da facção, fazendo com que o primeiro denunciado, JOHNNY e a segunda denunciada, CAMILA FERNANDA, 'decretassem' a morte de Ana Gabriely. No dia 03.10.2020, os demais denunciados, em cumprimento às ordens da dupla de 'Torres' do Comando no Bairro Pratinha II, reuniram-se e se deslocaram até a residência da genitora da vitima, localizada na Rua 13 de Julho n.01, Pratinha II, Belém, após a preciosa informação de JOSÉ FERNANDO, vulgo XT, de que a vítima alvo estava na referida residência, tendo este plena ciência do que pretendiam os comparsas. Os marginais simularam que eram garis e acabaram por render a mãe da vítima na porta da casa, adentrando no imóvel CARLOS DANIEL, vulgo NIEL, o qual determinou a DANIEL DOS ANJOS, vulgo 'GALEGO', dar cabo da vida da vítima, pelo que este efetuou um primeiro tiro para o alto e em seguida disparou contra o abdômen da vítima, a qual estava grávida o que era de conhecimento de todos os denunciados. Em seguida, a arma, repassada aos executores pelos dois /primeiros denunciados, travou, apossando-se da mesma EWERTO CRUZ vulgo 'VETRON', o qual deu coronhadas na vítima e descarregou a arma em Gabrielly, a qual estava grávida de 9 meses, consumando o horrendo homicídio, ceifando também a vida do bebê que nasceria na segunda feira seguinte, tudo isto enquanto MARLON, vulgo BAGDÁ e JOSÉ FERNANDO, vulgo XT ou X-TUDÃO, além do adolescente Henrique, vulgo TH ou Tio Henrique, ficaram na frente do imóvel para prevenir que os assassinos fossem pegos de surpresa pela polícia, dando cobertura à ação homicida, plenamente cientes do que pretendiam os comparsas ao adentraram na residência. II - Do Direito. Pelo exposto, patente que a conduta praticada pelos acusados se amolda perfeitamente à figura típica do art. 121, $2°, l e IV c/c art.29 c/c Art. 125 do CPB”.

O acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, l e IV c/c art.29 c/c Art. 125 do CP, sendo que, por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, decidiu pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VI, do CP, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados demonstrando a autoria do crime. Asseverou, também, que “
o Conselho de Sentença reconheceu a existência material dos crimes de homicídio e aborto e, ainda, a autoria delitiva, contudo, absolveu o recorrido no quesito genérico, demonstrando que houve contrariedade no julgamento, visto que a tese defensiva durante seu interrogatório em plenário foi negativa de autoria, apenas na tréplica a defesa técnica inovou com a tese de inexigibilidade de conduta diversa
”.

Assiste razão a acusação, senão vejamos:

Ab initio
, salienta-se que a hipótese de cabimento da apelação prevista na alínea d, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal[1], deve ser interpretada como exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, cabe ao juízo
ad quem
analisar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos.

In casu
, o conjunto fático-probatório conduz claramente à autoria delitiva do réu, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelado, integrante do Comando Vermelho, foi o responsável por informar a localização da vítima e prestar suporte e garantir a fuga dos executores.

Restou demonstrado nos autos que os executores diretos da morte da vítima seriam Daniel da Silva dos Anjos, vulgo “galego” e Everton da Silva Cruz, vulgo “vetron”, tendo a genitora da vítima, testemunha ocular do crime, prestado depoimento relatando a dinâmica, afirmando que Daniel realizou os primeiros disparos e depois a arma engatou, fazendo com que Everton pegasse a mesma arma e disparasse mais vezes contra a Ana Gabriely. As testemunhas relataram que a genitora da vítima informou que os executores estavam acompanhados de Niel e do adolescente T.H, o qual foi ouvido perante a Autoridade Policial, ocasião em que confessou a prática do ato infracional, e delatou os demais envolvidos, inclusive, a coautoria do apelado JOSÉ FERNANDO, vulgo “XT, X-Tudo ou gordo”.

As provas reunidas nos autos apontam no sentido de que o apelado assumiu a função de “olheiro”, acompanhando a movimentação da vítima, e reportou aos demais integrantes da facção que Ana Gabriely se encontrava, naquela ocasião, na residência da sua genitora, onde veio a ser executada, além de ter dado suporte do lado de fora da casa, no momento do crime, a fim de assegurar a sua execução e a fuga dos corréus.

Ademais, foi preso em flagrante quando tentou empreender fuga da casa do coautor do crime de alcunha “Bagdá”, a qual se localizava em frente à casa da genitora da vítima, corroborando o seu envolvimento no crime.

Em que pese o apelado ter negado a autoria do delito em juízo, a mesma restou evidenciada por meio dos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto judicial pelas testemunhas, sobretudo, pelos policiais militares e pela genitora da vítima.

Em juízo, durante a fase instrutória, a mãe da vítima aduziu (fls. ID nº 14284222): “
que há muitos dias o crime já estava sendo premeditado pelos agentes, porque estavam espreitando, próximo a sua casa
”. Quanto a participação de XT, ora apelado, afirmou que foi o responsável por “
informar a hora que sua filha chegou na casa
”.

A testemunha, Policial Militar Coronel José Fernandes Alves Lima Neto, declarou em juízo (fls. ID nº 14284222): “
seguiu em operação com sua guarnição para a localidade onde ocorreu o crime, para colheita de provas. A polícia foi direcionada até a casa de Bagdá, um dos integrantes do grupo e, ao fazer o cerco, X Tudo, ora apelado, que também estava na residência, empreendeu fuga na companhia de Bagdá, o qual conseguiu fugir e, igualmente teve participação no crime
”. Relatou, ainda, que “
houve troca de tiros em área de mata, Bagdá conseguiu fugir e XTudo foi preso
”. O Coronel José Fernandes consignou, ainda, que “
XT, ao ser preso, confessou sua participação e afirmou que ele teria avistado a vítima e repassado a informação aos demais para que fossem lá executá-la. Que XT serviu como uma espécie de informante
”.

Em depoimento prestado perante o Tribunal Popular, José Fernandes Alves Lima Neto declarou que “
iniciou as diligências na comunidade, ouvindo pessoas da comunidade e a mãe da vítima que foi testemunha ocular. Que com os relatos colhidos se direcionou com a guarnição à residência de Bagdá e, ao fazer o cerco na casa, Bagdá empreendeu fuga juntamente com XT (José Fernando), por ser área de difícil acesso, com córregos e palafitas. Que durante a fuga o acusado caiu e foi preso. No momento da prisão, XT delatou os demais envolvidos. Disse que acompanhou o movimento da vítima, mas não a executou, só repassou as informações pois estava sob ameaça do Comando Vermelho, se ele não o fizesse, ele ou sua mãe poderiam morrer. Declarou, também, que o Gordo (XT), afirmou que sua participação foi passar as informações sobre a vítima ao grupo. Que ele tinha o papel de “olheiro”. Ele confessou que repassou as informações senão teria sido decretado de morte. Que o acusado fazia parte do Comando Vermelho conforme relatado pela comunidade
”.

Relatou, ainda, que “
a genitora da vítima afirmou que o Gordo (XT), serviu como uma espécie de “olheiro”. Ele estava acompanhando a vítima Gabriely e, na verdade, passou a informação de que ela estaria no local para que eles a executassem. O que foi apurado na época é que a vítima supostamente estava envolvida com um policial militar que frequentava/ morava/ residia aquele bairro e, diante disso, ela foi “decretada
””.

Em depoimento prestado em juízo na fase instrutória, o Policial Militar Antônio Lauro Neves Vieira, aduziu que “
XT teve a função de ficar observando no local. Afirmou, ainda, que o apelado já estava no local antes da chegada dos criminosos e que, na ocasião de sua prisão, estava na casa de Bagdá e empreendeu fuga quando foi capturado
”.

Em Plenário do Júri, o PM Vieira afirmou que “
dois dias após o crime, se deslocou à casa da mãe da vítima juntamente com a guarnição, fez contato com os vizinhos e com a genitora daquela, tendo sido informado onde era a casa de Bagdá. Que a polícia se deslocou para lá, quase na frente da casa da mãe da vítima e, ao fazer o cerco, Bagdá e XT (que também estava na casa, empreenderam fuga pelo canal do Mata Fome. Bagdá conseguiu fugir e conseguiram prender o Gordo que passou a delatar os demais e, em seguida, levou os policiais até o local em que se encontrava o TH, um adolescente que também participou do delito, o qual fora apreendido e conduzido à delegacia
”.

Ocorre que, mesmo diante de todos os fatos apresentados, os Jurados rechaçaram o quesito que aponta o réu como autor dos ilícitos.

No entanto, restou evidenciado nos autos a existência de contrariedades.

Ao finalizar o julgamento do Tribunal do Júri, os jurados responderam os quesitos. No segundo quesito referente a autoria do crime de
homicídio qualificado
de Ana Gabriely Silva de Almeida, formulado da seguinte forma: “
O réu JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE concorreu de algum modo para a realização do crime que vitimou Ana Gabriely Silva de Almeida?
”
, a resposta foi “
sim
”. Contudo, no terceiro quesito,
quesito de lei
: “
O jurado absolve o réu JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE?”,
não houve nenhuma resposta por parte dos jurados, permanecendo em branco este quesito e os outros dois seguintes, quais sejam o quarto quesito referente as qualificadoras: “
O réu JOSE FERNANDO PINHIERO CAVALCANTE cometeu o crime por motivo torpe, por acreditar que vítima se relacionava com um policial militar e estaria passando informações de suas atividades?
”, sem resposta, assim como o quinto quesito: “O réu JOSE FERNANDO PINHIERO CAVALCANTE cometeu o crime utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima ao surpreendê-la com disparos de arma de fogo?”, também sem resposta.

Por sua vez, quanto ao crime de
aborto praticado por terceiros
, tipificado no art. 125, caput, do CP, assim formulado: “
No dia 03.10.2020, na residência da genitora da vítima localizada na Rua 13 de Julho, n° 01, bairro Pratinha II, Belém-PA, a vítima Ana Gabriely Silva De Almeida, grávida de 09 meses, foi atingida por disparos de arma de fogo, provocando-Ihe as lesões descritas no laudo de necropsia médico legal em 84681583, que lhe provocaram o aborto?
” a maioria dos jurados respondeu: “sim”.

No segundo quesito referente a autoria do crime do art. 125, caput, do CP, segundo o qual “
O réu JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, ao colaborar para a realização do disparo da arma de fogo contra o abdômen da vítima Ana Gabriely Silva de Almeida, contribuiu de alguma forma para o aborto sem o seu consentimento?”,
a maioria dos jurados respondeu: “sim”.
A contrario sensu
, no terceiro quesito, quesito de lei, assim formulado: “
O jurado absolve o réu JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE?
”, a resposta da maioria dos jurados foi “
sim
”.

Vê-se, portanto, que o quesito de lei referente ao crime de homicídio qualificado que indaga se o jurado absolve o acusado, não foi respondido, estando todas as alternativas de resposta em branco. Por outro lado, constata-se que os jurados, ao votarem o 3º quesito referente ao crime de aborto praticado por terceiros, também quesito de lei, responderam “sim”, absolvendo o réu, apesar de terem respondido “sim” aos quesitos anteriores, inclusive, o que diz respeito a autoria do delito. Nessa esteira, percebe-se que os jurados se desviaram dos fatos apurados, chegando a uma solução contraditória e absolutamente dissociada das provas produzidas, vez que reconhecidas nos autos a materialidade e autoria delitivas, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique a absolvição, além do interrogatório do próprio acusado em Plenário.

Entendo, pois, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e deve ser anulada, para que novo julgamento se realize.

Nesse sentido:

“(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019)

“(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no
iudicium causae
, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes). (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018).

“(...)
os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos
, mas limita essa supervisão a uma única vez. 3. A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto,
o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. (...)” (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018).

Dessa forma, as provas reunidas no caderno processual deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular deve ser anulada. A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.
2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial.
4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria.
6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.
7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)."

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão guerreada e determinar que os recorridos sejam submetidos à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025